Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. FRATURA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I - A responsabilidade civil do hospital ou centro clínico é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 932, III, do CC. Assim, deve-se demonstrar apenas a existência do fato e a relação de causalidade entre este, o dano alegado e o ato a ele imputado.
II - Por sua vez, via de regra, a responsabilidade civil do médico é subjetiva, de modo que incumbe ao paciente, credor da prestação dos serviços, comprovar os danos sofridos, a conduta culposa do especialista e o nexo de causalidade.
III - Ausente a comprovação de que as condutas adotadas pelos médicos guardam estreita relação com os danos vivenciados pelo autor, não há falar em responsabilidade subjetiva ou objetiva na espécie e, por conseguinte, em existência do dever de indenizar.
IV - Negou-se provimento ao recurso.